Tribunal: TJSP
Processo: 2205128-51.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto qualificado – Pedido de concessão da liberdade provisória – Impossibilidade – Legalidade da Prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Ausente a prova da imprescindibilidade da presença do paciente nos cuidados do filho menor de doze anos –

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto qualificado – Pedido de concessão da liberdade provisória – Impossibilidade – Legalidade da Prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Ausente a prova da imprescindibilidade da presença do paciente nos cuidados do filho menor de doze anos – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.